Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-06.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000977-06.2014.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES
Apelante : HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Apelado : JOAQUIM CASTRILLON
Número do Protocolo : 0000977-06.2014.8.11.0006
O autor/apelado informou que também interpôs recurso contra a sentença vinculada ao Id. no 64917985, sendo, inclusive, certificada a tempestividade dos recursos interpostos por ambas as partes; contudo, quando da digitalização dos autos, nos termos da Portaria no 151/2018/PRES/TJMT, não foi feita a digitalização do aludido recurso de apelação, interposto pelo autor contra aquela referida sentença na data de 26/03/2020, pelo que, agora, com pleito de chamamento do feito à ordem, o autor requer a apreciação do seu apelo (cf. Id. no 67150455 a 67150471).
O pedido veio instruído com cópia da petição do apelo interposto, protocolizada sob o no 261740 em 26/03/2020 (cf. Id. no 67150457), ou seja, antes da remessa dos autos para esta Corte.
Determinada a remessa dos autos ao DEJAUX para que bem certificasse acerca do ocorrido, foi informado que “da análise do processo físico e do CD (processo híbrido) encaminhados pela Comarca, todos os documentos foram digitalizados e incluídos no sistema Pje”, mas, por outro lado, “da análise do processo na 1a instância via Sistema Apolo, foi identificada a juntada de documento através do Sistema PEA, id n. 261740, em 26.03.2020, contudo, não consta juntado no processo físico ou salvo na mídia digital encaminhado para o Tribunal de Justiça para digitalização” (cf. Id. no 70115481).
A parte adversa se manifestou pedindo a devolução dos autos à primeira instância, “para que seja cumprido o que determina o art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil” (cf. Id. no 76028475).
O art. 1.010 do CPC/15 dispõe que:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
No caso, o autor protocolizou a petição recursal por meio do Portal Eletrônico do Advogado (PEA) de forma tempestiva, eis que a sentença foi publicada em 12/03/2020 (DJE no 10693); por isso, certifique-se novamente a secretaria quanto a tempestividade do recurso.
Ainda que a petição recursal não tenha sido juntada aos autos do processo físico, ela foi anexada ao sistema PJe (cf. Id. no 67150457) atingindo o seu fim colimado.
Portanto, apesar da parte adversa HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO ter sido intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (DJE no 10813), a ausência de juntada da peça nos autos físicos, impossibilitou o seu acesso ao teor da peça recursal, razão pela qual, em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), intime-se o Banco/requerido, para que, agora, ciente do teor do instrumento recursal, e querendo, apresente contrarrazões ao recurso no prazo legal.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o fato e voltem os autos à conclusão.
Certifique-se, ainda, a secretaria, quanto ao fato de o autor Joaquim Castrillon ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, concedida na decisão vinculada ao Id. no 64917954 e retifique-se o polo recursal.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator